Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725247-09.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, ALBERTO AURELIO GONCALVES PEREZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Constata-se dos autos que o MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário em 18.06.2020 (id. 17389347), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o recurso da pauta de julgamento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora